Tribunal: TJSP
Processo: 1024771-15.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DÚVIDA QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DÚVIDA QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.